Tribunal: TJBA
Processo: 8078605-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078605-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MATEUS SANTOS MENDES e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA FALQUETTO RAPOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06).

ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROGNÓSTICA EM SEDE DE HABEAS CORPUS
.
NÃO CONHECIMENTO.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INALBERGAMENTO
.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE
FILH0 MENOR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE D
O
PACIENTE AOS CUIDADOS DE S
UA
FILH
A
MENOR.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONTUDO, FAZ-SE NECESSÁRIO SANEAR A IRREGULARIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FLAVIA FALQUETTO RAPOSA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Prado/BA, Dr. Gustavo Vargas Quinamo.

2. Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 26/09/2025 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

3. Em análise prefacial, narra a denúncia que, no dia 26 de setembro de 2025, por volta das 15h, na Avenida Itamaraju, o paciente foi surpreendido por guarnições da Polícia Militar transportando substância entorpecente, do tipo “crack”, acondicionada em tabletes sob o banco de um veículo, utilizado para o transporte ilícito da droga.

4.
Durante a busca veicular, foram localizados aproximadamente 2,42 kg
(dois quilos
e quarenta e duas gram
a
s
)
de substância análoga ao crack, acondicionada sob o banco do veículo, embalados em tabletes. Questionado sobre o entorpecente, o conduzido declarou que estaria cumprindo determinação de indivíduos conhecidos como Bajon e Bira, que teriam orientado para que ele retirasse o veículo em Teixeira de Freitas e se deslocasse até Salvador para buscar a droga, retornando em seguida. Relatou ainda que os tabletes seriam destinados a pessoas conhecidas pelo prenome Matheus Babita e Marciel, apontados por ele como traficantes atuantes na cidade de Alcobaça, os quais teriam feito diversas ligações durante o transporte para acompanhar o andamento da entrega.

5. Sustenta o Impetrante que não foi realizada a audiência de custódia, bem como alegou que a decisão constritiva restou desfundamentada. Argumentou também que há possibilidade real de aplicação do tráfico privilegiado, apresentando ainda a favorabilidade das condições pessoais.

6. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
O princípio da homogeneidade, segundo o qual as medidas cautelares não podem ser mais gravosas que a pena provável, é corolário do princípio da proporcionalidade. No entanto, sua aplicação não pode ser avaliada de forma abstrata, especialmente em sede de habeas corpus, que não admite análises prognósticas sobre eventual regime de cumprimento de pena.

7
.
No caso dos autos, a gravidade concreta do delito e os riscos à ordem pública são elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva, independentemente de eventual aplicação de pena restritiva de direitos.

Não conheço do pedido.

8
.
ALEGAÇÃO DE
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, os quais apontam que foi surpreendido na posse de quantidade expressiva de drogas, devidamente acondicionadas para comercialização, o que demonstra a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.

9
. Sobressai ainda que a quantidade de entorpecentes apreendidos
(2,42Kg de crack divididos em tabletes)
não pode ser considerada irrelevante.

10
. Assim, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

11.
Nesse jaez, forçoso reconhecer que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

12. ALEGAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHA MENOR.
Com relação à alegação de que o Paciente possui filh
a
menor que depende exclusivamente dele,

levando-se
em consideração que o fundamento subjacente ao permissivo legal é a preservação dos superiores interesses da criança, e uma vez
que o Paciente não demonstrou ser único responsável pelos cuidados do filho,
limitando-se apenas a juntar
a
c
ertidão de nascimento da menor
, não se vislumbr
a
fundamento contundente para a
revogação da decisão que decretou a sua prisão.

1
3
. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só afastar a segregação cautelar.

1
4
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA.

É cediço que a supressão da audiência de custódia, por si só, não acarreta a ilegalidade do cárcere, mormente no caso concreto, quando se nota que a prisão do Paciente fora regularmente submetida ao crivo da autoridade judicial.

15
.
In casu,
verifica-se que foi
determinada a
redesigna
ção d
a audiência de custódia
em 26/11/2025
,
contudo, até a presente data não há notícia da realização da mencionada assentada.
Ocorre que, é imperioso sanear a apontada irregularidade, ressaltando que esta não autoriza a soltura automática do custodiado.

1
6
.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça
Lícia Maria de Oliveira.

17
. Conhecimento da insurgência em relação à fundamentação do decreto prisional, as condições pessoais e a
ausência de audiência de custódia.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA, apenas, para determinar a realização da audiência de custódia do Paciente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8078605-32.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante FLAVIA FALQUETTO RAPOSA, Advogado, em favor de MATEUS SANTOS MENDES e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/19

.